Tribunal: TJMT
Processo: 1007415-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
MANDADO DE SEGURANÇA no 1007415-39.2020.8.11.0000 – CLASSE 120 – CNJ – JACIARA
Impetrante: PÉROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
Impetrado: DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS
Número do Protocolo : 1007415-39.2020.8.11.0000
Trata-se de AGRAVO INTERNO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO da decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial do MANDADO DE SEGURANÇA no 1007415-39.2020.8.11.0000, impetrado por PÉROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA contra ato reputado abusivo e ilegal praticado pelo EXMO. SR. DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS, consistente no deferimento do pedido de antecipação da pretensão deduzida no Recurso de Agravo de Instrumento no 1002331-57.2020.8.11.0000, interposto por ÂNCORA RECUPERADORA DE CREDITOS E ATIVOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 800-59.2016.811.0010), para, assim, “autorizar a liberação da quantia requerida (R$ 22.926.276,59)” em favor da recorrente Âncora, recebendo, como caução, “o Parque Industrial da Usina Porto Seguro”, avaliado em aproximadamente R$ 225,4 milhões (cf. doc. Num. 34598965 - Pág. 1/4 e Num. 36683972 - Pág. 1/2 dos autos do RAI no 1002331-57.2020.8.11.0000).
A impetrante/agravante insiste no cabimento do “mandamus” para conferir efeito suspensivo ao Recurso de Agravo Interno interposto contra o ato coator, notadamente porque este recurso não detém, “ex vi legis”, o condão de sobrestar cumprimento da ordem exarada pela decisão recorrida.
Reafirma que a caução ofertada pela Porto Seguro e recebida pela autoridade coatora jamais poderia ser aceita, primeiro porque não há prova segura de que referida empresa pagou o preço pela aquisição do aludido bem, havendo, pois, reais possibilidades de desconstituição da alienação do ativo financeiro, e, em segundo lugar, porque esta eg. Corte proibiu qualquer ato de disposição do Parque Industrial, sendo, ainda, patente o perigo da demora, já que a empresa Âncora, que está “inativa e liquidada junto à Receita Federal e que não possui nenhuma sombra de ativo”, poderá levantar para si mais de R$ 22 milhões que, dada à imprestabilidade da caução, nunca poderão ser recuperados em caso de reversão do quadro decisório.
Pede, assim, reconsideração da decisão indeferitória da petição inicial, para que seja autorizado o processamento do “writ”, inclusive com deferimento do pedido de liminar para conferir efeito suspensivo ao Agravo Interno no 1007415-39.2020.8.11.0000; não sendo este o entendimento, pede seja a matéria levada a julgamento pelo órgão julgador competente.
É a suma.
D E C I D O
Melhor analisando a matéria, admito que a questão foi mal focalizada tanto pela impetrante como por este julgador no ponto em que se discorreu e decidiu, perfunctoriamente, sobre suposto aspecto teratológico da decisão que deferiu pedido de antecipação da pretensão deduzida pela Âncora Recuperadora de Créditos e Ativos nos autos do RAI no 1002331-57.2020.8.11.0000, para, assim, “autorizar a liberação da quantia requerida (R$ 22.926.276,59)”, recebendo, como caução, “o Parque Industrial da Usina Porto Seguro”, avaliado em aproximadamente R$ 225,4 milhões.
Conquanto se diga nas razões da impetração, em diversas passagens, que a decisão é marcada por teratologia, a pretensão não é de cassação da ordem, mas, na verdade, de concessão de efeito suspensivo ao recurso contra ela interposto, e, assim, o direito líquido e certo a ser tutelado pelo remédio constitucional manejado seria o de congelamento do acertamento decisório até pronunciamento do órgão julgador competente sobre a matéria, de modo que a análise da questão deveria ser feita sob o viés da existência da probabilidade do direito alegado e a existência do perigo da demora.
Conforme se extrai, em interpretação sistemática, das razões da impetrante, a probabilidade do direito à reversão do quadro decisório estabelecido pelo ato coator decorre dos vícios processuais apontados, como a ausência de prevenção do relator e, mais importante, imprestabilidade da caução ofertada como garantia para fins de liberação da quantia milionária depositada nos autos.
No caso, relegadas as questões menos pujantes por simples brevidade, verifico que, realmente, o MM. Juiz presidente do feito recuperacional já sinalizou a possibilidade de desconstituição da alienação do Parque Industrial da Usina Jaciara à empresa Porto Seguro; destaco, neste sentido, trecho da decisão por ele proferida em 17/03/2020:
“Por outro lado, há que se destacar que a aquisição da UPI por parte da empresa PORTO SEGURO foi realizada ao arrepio do artigo 60, parágrafo único da Lei no 11.101/2005, que determina que na aquisição de unidades produtivas isoladas, não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária. Destarte, a aquisição, da forma que foi feita, não poderia ser homologada ante sua manifesta ilegalidade.
Cumpre consignar que o termo aquisição, na espécie, deve ser utilizado com parcimônia, porquanto não há comprovação nos autos de que houve pagamento do valor de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), deliberado em Assembleia Geral de Credores.
Destarte, após essa aquisição sem pagamento, originou-se para os credores da massa uma situação que causa perplexidade, uma vez que não têm como receber os valores devidos da empresa em recuperação judicial (pois a empresa recuperanda não recebeu qualquer valor pela venda da UPI), tampouco podem cobrar esses valores da “adquirente” da UPI, porquanto esta alega que adquiriu o bem sem ônus, nos termos do artigo 60, parágrafo único da Lei no 11.101/2005.
Eis a situação de momento da presente recuperação judicial” (cf. doc. Num. 39468956 - Pág. 2/3 – grifei e destaquei).
Ademais, percebe-se muito claramente que, de início, ao deferir o pedido de antecipação da pretensão recursal, o Exmo. Sr. Des. Dirceu dos Santos condicionou a liberação do alvará à “efetivação de caução real e/ou fidejussória, a ser prestada no Juízo a quo”, anotando expressamente que “a sua validade e aceitação ficará ao inteiro alvedrio do Julgador que preside o feito” (cf. doc. Num. 38188971 - Pág. 2/5), mas, em segundo momento, sem fundamentação neste sentido, transmutando a ordem, chamou para si a responsabilidade pela deliberação sobre a validade e suficiência da caução, concluindo pela sua higidez e prestabilidade para garantir o resultado útil da ação anulatória ajuizada pela impetrante.
Além disso, verifica-se que, realmente, esta eg. Corte de Justiça desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 52.063/2016, interposto pela Porto Seguro Negócios e Empreendimentos, mantendo, assim, a r. decisão que ordenara o bloqueio de todas as matrículas dos imóveis que compõem a UPI alienada da Usina Jaciara, o que constitui grave obstáculo ao oferecimento deste bem como garantia à liberação daquela quantia multimilionária.
Assim, conquanto permaneça a conclusão de que a liberação de valores não causa “retirada de montante da esfera de disposição da impetrante”, cabe capitular do entendimento anteriormente adotado e acolher o pedido de reconsideração formulado.
Pelo exposto, acolho o pedido de reconsideração para autorizar o processamento do “mandamus” e DEFIRO o pedido de liminar para conferir efeito suspensivo ao Recurso de Agravo Interno no 1002331-57.2020.8.11.0000, interposto pela impetrante contra a ordem de liberação de valores.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar as informações, no prazo legal.
Cumpra-se, também, e em seguida, o disposto no inciso II, do art. 7o, da Lei no 12.016/2009.
Cuiabá, 06 de abril de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator